Tribunal: TCU
Processo: 010.739/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação em que se requer a prorrogação de prazo para atendimento de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para realização de auditoria no Ministério da Saúde, no tocante ao sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer realização de auditoria para apurar possíveis irregularidades do Ministério da Saúde no tocante à ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos (Requerimento 64/2022-CFFC, de autoria do Deputado Jorge Solla - PT/BA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, por 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, encerrando-se o novo prazo em 10/3/2023; e 9.2. comunicar, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca da presente deliberação.